Tribunal: TJBA
Processo: 8050760-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050760-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILDETE CERQUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, na qual se pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, com alegação de abusividade dos juros remuneratórios, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais, tendo o Juízo de origem julgado improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela parte autora; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado é abusiva por supostamente superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

4. A parte autora permaneceu inerte quando intimada a se manifestar acerca da produção de outras provas (ID 93027586), operando-se a preclusão quanto à alegada necessidade de dilação probatória.

5. A prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, tornando desnecessária a realização de perícia contábil.

6. É pacífico o entendimento de que contratos firmados com instituições financeiras estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo permitida a revisão de cláusulas que imponham obrigações desproporcionais (art. 6º, inciso V, do CDC).

7. A Súmula Vinculante nº 7 do STF e o REsp 1.061.530/RS (STJ) reconhecem que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

8. A revisão da taxa de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

9. No caso concreto, os juros contratados foram de 2,08% a.m. e 28,08% a.a., enquanto que, à época da formalização do negócio jurídico em apreço (18/04/2019), a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil foi de 1,85% ao mês e 24,65% ao ano, o que revela que não houve excessividade dos juros remuneratórios contratados, pois a diferença entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade que justifique a interferência do Poder Judiciário.

10. A ausência de comprovação de cláusulas ou encargos flagrantemente abusivos impede a revisão judicial dos termos pactuados.

IV. D
ISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado); CDC, arts. 6º, V, 39, V, e 51, IV e § 1º; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 85, § 11; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2019 (repetitivo); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000726-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 11/06/2024; TJ-BA, APL nº 0396035-14.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 16/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso da apelação cível nº 8050760-61.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
NILDETE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
e apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI-239